Tribunal: TJDFT
Processo: 0729520-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729520-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Manifesto Construções e Incorporações S/A Agravado: Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Manifesto Construções e Incorporações S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0726721-70.2023.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator